Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740159-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MARIA LUCIA MOUSINHO FERREIRA AGRAVADO: JANIO CESAR ALENCAR DOS SANTOS D E S P A C H O A intimação via postal (AR) enviada ao agravado retornou sem cumprimento por motivo de “ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA ENTREGA” (ID 53992469). Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto a devolução do AR, devendo informar o endereço completo no qual o agravado poderá ser intimado. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator